Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.155 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno e dos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, independente de monitoramento eletrônico associado.
2. Sendo omissa a sentença condenatória quanto à revogação/manutenção da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (CPP, art. 387, § 1o), tem-se que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença, em observância ao princípio do favor rei, haja vista se tratar de interpretação mais favorável ao apenado.
3. Recurso conhecido e provido.